Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-58.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800412-58.2020.8.14.0024

APELANTE: ZANETTIN TRANSPORTES LTDA, WARLEY DE OLIVEIRA, LAERCIO PEREIRA CINTRA, ELOI MARCHESE, J. SASSI EIRELI

APELADO: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. ESTADIAS POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE SOJA. AUSÊNCIA DE PROVA DO HORÁRIO DE CHEGADA DOS VEÍCULOS E DO TEMPO EFETIVO DE ESPERA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Zanettin Transportes Ltda., J. Sassi Eireli, Eloi Marchese, Laercio Pereira Cintra e Warley de Oliveira, sucedido nos autos por Raid Untar Botelho, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Belluno Logística e Transportes Ltda. e improcedente reconvenção. Na origem, a autora afirmou ter contratado os requeridos para transporte de soja em grãos até Itaituba/PA, mediante DACTEs nº 119145, 119146 e 119147, e sustentou que, ao chegarem ao destino, os transportadores e motoristas se recusaram a descarregar as cargas para exigir pagamento superior ao contratado. Os requeridos, em reconvenção, alegaram demora imputável à autora/reconvinda no agendamento e descarregamento, requerendo pagamento de estadias no valor de R$ 68.309,99, com fundamento no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.225,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os reconvintes comprovaram os pressupostos fáticos necessários ao recebimento de estadias por atraso no descarregamento da carga, especialmente a hora efetiva de chegada dos veículos ao destino e o tempo de espera excedente ao limite legal; (ii) estabelecer se a alegada espera prolongada e as supostas condições suportadas pelos motoristas configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 11, §§ 5º a 9º, da Lei nº 11.442/2007 reconhece, em tese, o direito do transportador à indenização pelo tempo de espera superior ao prazo máximo de 5 horas para carga e descarga, contado da chegada do veículo ao endereço de destino.

4.

A procedência da cobrança de estadias exige prova segura da hora efetiva de chegada dos veículos, da comunicação da chegada ao interessado, da disponibilização da carga para descarga, do tempo de espera excedente ao limite legal, da imputabilidade do atraso à contratante e da adequação da memória de cálculo.

5.

O ônus de provar os fatos constitutivos da reconvenção incumbe aos reconvintes, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

Os DACTEs comprovam a existência da operação de transporte, a identificação das cargas, dos veículos e dos motoristas, mas não demonstram, por si sós, que os caminhões chegaram a Itaituba/PA em 08/02/2020 ou que permaneceram parados aguardando descarga pelo período de aproximadamente 265/266 horas indicado na planilha de cálculo.

7.

Os registros de agendamento, estacionamento e movimentação dos veículos entre 20/02/2020 e 21/02/2020 indicam presença ou movimentação logística próxima ao descarregamento, mas não comprovam a longa espera indenizável desde 08/02/2020.

8.

A data de carregamento da carga não permite presumir automaticamente a data de chegada ao destino, pois o percurso pode sofrer variações logísticas, operacionais, rodoviárias e contratuais.

9.

A ausência de marco temporal seguro impede a fixação das estadias por presunção, estimativa ou inferência extraída apenas do tempo ordinário de trajeto.

10.

Não há cerceamento de defesa quando, após a intimação para especificação de provas, as partes declaram em audiência não possuir outras provas a produzir e requerem o julgamento do feito.

11.

O pedido de dano moral não prospera porque se apoia na mesma premissa fática não comprovada da espera prolongada por culpa da autora/reconvinda.

12.

O inadimplemento contratual ou a desorganização operacional somente gera dano moral quando demonstrada lesão concreta a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso.

13.

A manutenção integral da sentença impede a inversão da sucumbência em favor dos apelantes e autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

14.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ZANETTIN TRANSPORTES LTDA., J. SASSI EIRELI, ELOI MARCHESE, LAERCIO PEREIRA CINTRA e WARLEY DE OLIVEIRA
, este sucedido nos autos por
RAID UNTAR BOTELHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

Na origem, a autora alegou que contratou os requeridos para a realização de transporte de soja em grãos, com destino final em Itaituba/PA, mediante emissão dos Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico — DACTEs nº 119145, 119146 e 119147. Sustentou que, ao chegarem ao destino, os transportadores e motoristas teriam se recusado a descarregar os produtos, com o propósito de exigir pagamento superior ao contratado.

A autora requereu, em tutela de urgência, que os requeridos fossem compelidos ao descarregamento imediato das cargas, sob pena de multa, invocando, em síntese, os arts. 300 e 537 do Código de Processo Civil e os arts. 422, 730, 749 e 754 do Código Civil.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória para determinar que os requeridos realizassem a descarga dos grãos no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Houve certificação de cumprimento de diligência, com citação e intimação dos motoristas quanto ao comando liminar.

Os requeridos apresentaram contestação cumulada com reconvenção. Em síntese, defenderam que não houve recusa abusiva ao descarregamento, mas demora imputável à autora/reconvinda, que somente teria realizado o agendamento da descarga depois de os caminhões já estarem parados no destino. Alegaram que os motoristas carregaram os veículos em 08/02/2020, que o percurso até Itaituba/PA seria de aproximadamente 16 horas, e que a descarga somente teria ocorrido em 21/02/2020.

Com base nessa narrativa, os requeridos/reconvintes pleitearam a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de estadias, no valor de R$ 68.309,99, com fundamento no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.225,00, sob o argumento de que os motoristas teriam sido submetidos a transtornos, espera excessiva e condições degradantes.

A autora apresentou réplica e contestação à reconvenção, impugnando a pretensão reconvencional e sustentando, em resumo, que os réus não comprovaram o tempo de espera alegado nem os pressupostos legais para cobrança das estadias.

Durante a instrução, as partes foram intimadas para especificar provas. Embora os réus tenham indicado, em momento anterior, interesse na produção de prova testemunhal, posteriormente, em audiência, as partes declararam não possuir outras provas a produzir, requerendo o julgamento do feito.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido principal, confirmando a obrigação de fazer, e improcedente a reconvenção. O Juízo de origem reconheceu que o art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 prevê indenização pelo tempo de espera, mas concluiu que os reconvintes não comprovaram, de forma suficiente, as circunstâncias essenciais à cobrança, especialmente o horário de chegada ao destino e o tempo efetivo de espera. Também afastou o pedido de dano moral.

Os requeridos/reconvintes interpuseram apelação. Em suas razões, sustentam, em síntese, que os documentos juntados comprovariam que os caminhões foram carregados em 08/02/2020, que o agendamento da descarga somente ocorreu em 20/02/2020, e que o descarregamento apenas se deu em 21/02/2020. Requerem a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento das estadias no valor de R$ 68.309,99, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.225,00. Também requerem a fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Corte concentra-se na reconvenção. Em essência, deve-se verificar se os apelantes demonstraram os pressupostos fáticos necessários à condenação da apelada ao pagamento de estadias por atraso no descarregamento da carga, com fundamento no art. 11, §§ 5º a 9º, da Lei nº 11.442/2007, e se há suporte para a reparação por dano moral.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

De início, é necessário delimitar corretamente a matéria. O art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, com redação dada pela Lei nº 13.103/2015, estabelece que o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas será de 5 horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devida ao transportador autônomo de carga ou à empresa de transporte rodoviário de cargas a importância ali prevista.

O § 6º do mesmo dispositivo prevê a atualização anual do valor segundo a variação do INPC. O § 7º determina que, para o cálculo, seja considerada a capacidade total de transporte do veículo. O § 8º estabelece que, incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada à procedência ou ao destino. O § 9º, por sua vez, impõe ao embarcador e ao destinatário da carga o dever de fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão às dependências dos respectivos estabelecimentos.

Portanto, não se nega a existência abstrata do direito às estadias
. O sistema normativo aplicável ao transporte rodoviário de cargas reconhece proteção específica ao transportador contra tempo de espera excessivo em carga ou descarga. A improcedência da reconvenção, contudo, não decorre da inexistência jurídica desse direito, mas da ausência de demonstração suficiente, no caso concreto, dos fatos constitutivos da pretensão deduzida.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Aplicada a regra à reconvenção, cabia aos réus/reconvintes demonstrar, de forma minimamente segura: i) a hora efetiva de chegada dos veículos ao destino; ii) a comunicação da chegada ao interessado; iii) a disponibilização da carga para descarga; iv) o tempo de espera excedente ao limite legal; v) a imputabilidade do atraso à autora/reconvinda; e vi) a adequação da memória de cálculo apresentada.

Esse ônus probatório não foi cumprido.

Os apelantes sustentam que os caminhões teriam sido carregados em 08/02/2020, que o percurso entre União do Sul/MT e Itaituba/PA demandaria cerca de 16 horas, e que, por isso, estariam aguardando descarga desde a mesma data ou desde momento imediatamente posterior. A partir dessa premissa, apresentaram cálculo de estadias baseado em aproximadamente 265/266 horas de espera.

Todavia, os documentos de transporte juntados aos autos — embora demonstrem a existência da operação, a identificação das cargas, dos veículos e dos motoristas — não comprovam, por si sós, que os caminhões chegaram ao destino em 08/02/2020 ou que ficaram parados aguardando descarga desde então.

Os DACTEs indicam a prestação do serviço, a carga de soja em grãos, a rota e a vinculação dos transportadores e motoristas, mas não contêm campo preenchido de recebimento, assinatura ou carimbo de entrega no destino, tampouco certificação documental idônea da hora de chegada em Itaituba/PA na data alegada pelos apelantes. Os campos próprios de recebimento/término da prestação não oferecem o marco temporal indispensável à apuração da estadia pretendida.

É certo que há documentos que favorecem parcialmente a narrativa dos apelantes em um ponto específico: existem registros de agendamento, estacionamento e movimentação dos veículos em momento próximo ao descarregamento, especialmente entre 20/02/2020 e 21/02/2020. Tais elementos não devem ser ignorados.

Esses documentos, contudo, não confirmam a tese central da reconvenção. Eles podem indicar que os veículos estavam no complexo ou em área relacionada à operação de descarga na noite de 20/02/2020 e na madrugada de 21/02/2020, mas não provam que tenham chegado ao destino em 08/02/2020, nem que tenham permanecido à disposição da autora/reconvinda por todo o período utilizado na planilha de cálculo.

A distinção é decisiva.

Uma coisa é haver prova documental de alguma movimentação logística ou presença dos veículos próxima ao descarregamento. Outra, juridicamente distinta, é comprovar a longa espera indenizável de aproximadamente 265/266 horas, com base na qual os reconvintes formularam pedido de R$ 68.309,99.

A cobrança de estadias, nos moldes do art. 11, §§ 5º a 9º, da Lei nº 11.442/2007, depende de marco temporal seguro. O § 8º do art. 11 exige que o cálculo seja realizado a partir da hora de chegada, e o § 9º reforça a necessidade de documento hábil a comprovar esse horário. Sem a demonstração segura desse termo inicial, a indenização não pode ser fixada por presunção, estimativa ou inferência extraída apenas do tempo ordinário de trajeto.

O fato de o carregamento ter ocorrido em 08/02/2020 não autoriza concluir, automaticamente, que a chegada ao destino ocorreu no mesmo dia ou no dia subsequente. O percurso, ainda que estimado em determinado número de horas, pode sofrer variações por múltiplas razões logísticas, operacionais, rodoviárias e contratuais. Para fins de condenação patrimonial, especialmente em reconvenção fundada em cálculo legal por tonelada/hora, não basta presumir a chegada a partir da data de carregamento.

Também não basta afirmar que o agendamento foi emitido apenas em 20/02/2020. Esse dado pode indicar desorganização ou atraso no agendamento, mas, isoladamente, não comprova que os caminhões estavam no destino desde 08/02/2020, nem que a espera tenha ocorrido por culpa exclusiva da autora/reconvinda durante todo o intervalo indicado.

A prova documental visível nos autos, portanto, não sustenta a extensão da pretensão. Ao contrário, os marcos objetivos extraíveis dos documentos mais legíveis remetem a momento muito posterior ao termo inicial defendido pelos apelantes e próximo ao efetivo procedimento de descarga/transbordo. Daí por que tais documentos são insuficientes para validar a memória de cálculo apresentada na reconvenção.

Esse ponto também afasta a alegação de que a sentença teria desconsiderado o regime protetivo da Lei nº 11.442/2007. O direito material existe. O que não se demonstrou foi o suporte fático necessário à sua incidência na extensão pretendida.

Não há, ademais, cerceamento de defesa a ser reconhecido. As partes foram intimadas para especificação de provas, nos termos dos arts. 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil. Embora os reconvintes tenham inicialmente requerido prova testemunhal, consta do termo de audiência que as partes declararam não possuir outras provas a produzir e requereram o julgamento do feito.

Assim, não pode a parte, depois de aderir ao julgamento no estado em que se encontrava a instrução, pretender deslocar ao julgador a consequência da insuficiência probatória que lhe competia superar. A regra do art. 373, I, do CPC permanece íntegra: cabia aos reconvintes provar os fatos constitutivos da cobrança de estadias.

Também não prospera o pedido de dano moral.

Os apelantes afirmam que os motoristas teriam suportado transtornos, espera prolongada, dificuldades materiais e condições degradantes. Contudo, o pedido de reparação extrapatrimonial foi construído sobre a mesma premissa fática não comprovada: a permanência indevida, por longo período, aguardando descarga por culpa da autora/reconvinda.

Ausente prova suficiente da espera prolongada nos moldes narrados, falta suporte fático ao dano moral pretendido.

Além disso, ainda que se admitisse algum atraso ou desorganização operacional na descarga, isso não conduziria automaticamente à compensação por dano moral. Nas relações contratuais, o inadimplemento ou o descumprimento de deveres anexos pode gerar consequências patrimoniais, mas somente configura dano moral quando demonstrada lesão concreta a direito da personalidade, com repercussão que ultrapasse aborrecimentos, tensões e prejuízos ordinariamente indenizáveis pela via material.

No caso, os autos não evidenciam circunstância excepcional apta a caracterizar ofensa autônoma à honra, à dignidade, à integridade psíquica ou a outro atributo da personalidade dos motoristas. A narrativa é grave em sua formulação, mas carece de lastro probatório suficiente para a condenação pretendida.

A pretensão de majoração dos honorários em favor dos apelantes também deve ser rejeitada, pois não houve reforma da sentença nem inversão da sucumbência.

Ao contrário, mantida a improcedência da reconvenção, subsiste a condenação dos reconvintes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora/reconvinda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, conforme fixado na origem.

Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal e a manutenção integral da sentença, majoro os honorários devidos pelos apelantes em favor da apelada de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa principal, mantidos os honorários fixados sobre a reconvenção nos termos da sentença, ou, caso se entenda que a verba da reconvenção também é abrangida pela sucumbência recursal, majoro-a igualmente de 10% para 12% sobre o valor atualizado da reconvenção.

Fica ressalvada, quanto aos beneficiários da gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 98, caput e § 1º, VIII, 98, § 3º, 99, § 3º, 369, 370, 371, 373, I, 85, §§ 2º, 8º e 11, e 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, os arts. 422, 730, 749 e 754 do Código Civil, bem como o art. 11, §§ 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, da Lei nº 11.442/2007, sem que a ausência de menção expressa a outros dispositivos invocados pelas partes importe omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a controvérsia foi decidida com base nos fundamentos necessários e suficientes ao deslinde da causa, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção.

Majoro os honorários advocatícios recursais na forma acima delineada, com suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026